Tribunal: TJDFT
Processo: 0741954-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741954-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GLEIDSON NEVES XAVIER REU: EVELYSE RUWER DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, manejada por GLEIDSON NEVES XAVIER em face de EVELYSE RUWER DE OLIVEIRA, objetivando a rescisão de sentença proferido pelo d. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com cobrança. Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia reside em aferir a existência de erro de fato na sentença rescindenda que, segundo, a parte Autora levou em consideração contrato de locação eivado de nulidade. Acerca das alegações da preliminar de ausência de interesse de agir suscitada em contestação pela defesa, verifica-se que sua averiguação se confunde com o mérito da demanda, já que o argumento preliminar defendido pelo demandante diz respeito apenas a contrariedade ao disposto no art. 17 do CPC, e por isso, reservo-me para apreciá-la de forma conjunta quando do julgamento do mérito da ação. Não há mais questões preliminares a serem apreciadas no feito, e apenas a parte Ré manifestou não ter interesse em produzir outras provas, deixando a parte Autora transcorrer em branco o prazo concedido para eventual manifestação. (id. 45759380 e 45763935) Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. Intimem-se. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora